Tribunal: CARF
Processo: 13983.720258/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720258/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.399 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
WALTER LUIZ BOSIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720258/2012-01
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720258/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Joaçaba - SC, a Notificação de Lançamento de
fls. 7/10, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2011. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 7.186,08, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual -
DAA no 09/25.609.403. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 26.131,21,
"pago à ADRIANA PEREIRA BOSIO FRANCZAK, casada, com 34 anos, [...]",
uma vez que o artigo 1.708 do Código Civil estabelece que o casamento da
alimentanda faz cessar o dever de prestar alimentos. Além disso, não apresentou a
petição inicial e a sentença judicial.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/5 e 14/25.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas glosadas.
Alega que em 4/7/1997, o procurador da Sra. Adelina, ex-esposa e beneficiária da
pensão, diante da dificuldade de manter ativa a conta corrente que possuía, requereu
judicialmente que os valores dos alimentos fossem depositados na conta da filha das
partes, a Sra. Adriana, pedido aceito pelo magistrado, conforme oficiado à fonte
pagadora.
Portanto, a filha Adriana não é beneficiária da pensão alimentícia, mas a ex-esposa
do Impugnante, a Sra. Adelina. Acrescenta que requereu o desarquivamento dos
processos judiciais perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, "estando no aguardo
do retorno dos autos para a Comarca de Concórdia - SC".
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A ausência de comprovação das despesas, mediante documentação hábil e idônea,
conforme estabelece a legislação de regência, impede o sujeito passivo usufruir a
respectiva dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720258/2012-01

Cientificado pessoalmente da decisão, em 15/12/2015 (fls. 43), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 11/01/2016, recurso voluntário (fls. 51/57), insurgindo-se
contra a glosa operada, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a real
beneficiária do pensionamento homologado judicialmente é sua ex-esposa, Adelina Pereira
Bosio, e não sua filha, Adriana Pereira Bosio Franckzak, a qual apenas recebe os valores em sua
conta bancária e os repassa à alimentanda, cujos pagamentos efetuados estão em conformidade
com os rendimentos tributáveis declarados. Alega ainda que requereu medida judicial no sentido
de determinar ao INSS que proceda o ajuste em seus cadastros para constar sua ex-esposa (e não
sua filha) como titular e real beneficiária da verba alimentar descontada sobre os seus
rendimentos. Requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao presente feito e, no mérito, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/86.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia declarada, no valor de R$
26.131,21, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia de peças processais extraídas do processo no 019.96.001068-6 e informe
de rendimentos emitido pela PREVI (fls. 58/60 e 70/86).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720258/2012-01

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 37):
O direito à dedução de despesas com Pensão Alimentícia requer o cumprimento de dois
requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos alimentandos. O
segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão estabelecida em escritura
pública de separação/divórcio consensual.
Compulsando os autos, fls. 14/25, consta que, no feito da Ação Revisional de Alimentos
(019.96.001068-6) e da Ação Cautelar Inominada (019.96.001066-0) perante o Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, ficou determinado ao Contribuiante a
obrigação de pagar a Adelina Pereira Bósio "alimentos definitivos em 3/5 de 50%
(três quintos de cinqüenta por cento) dos salários do autor em favor da ré", conforme
decisão datada de 16/8/1998.
O Ofício expedido pelo juizo da 1a Vara Cível de Concórdia, fls. 24, determina ao
chefe do Posto do INSS de Concórdia descontar "30% (Trinta por cento) dos
rendimentos mensais líquidos auferidos pelo Sr. Walter Luiz Bósio, e depositados
na conta corrente [...] em nome de Adriana Franczak, expressamente de acordo
com o despacho proferido nos autos da Ação da Medida Cautelar Inominada no
6.106/96 [...]". Não trouxe outros documentos.
A documentação apresentada pelo Interessado (antes mencionada) não permite
concluir, de forma inequívoca, que houve determinação judicial para que os
valores de pensão em nome de Adelina Pereira Bósio fossem depositados em conta
corrente de Adriana Franczak.
Da mesma forma, não foi possível conferir que a dedução pretendida equivale à
importância determinada de "3/5 de 50% (Três quintos de cinquenta por cento) dos
salários do autor".
Nota-se ainda que o Ofício emitido pelo Juizo da 1a Vara Cível de Concórdia possui
data anterior à decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos
(019.96.001068-6) e da Ação Cautelar Inominada (019.96.001066-0). Vê-se também
que o número do processo registrado no referido ofício não confere com os indicados
nas duas ações.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720258/2012-01

Emerge dos autos que, em cumprimento a ordem judicial proferida nos autos do
processo no 019.96.001068-6, que tramitou na Vara da Família, Órfãos, Sucessões Infância e
Juventude de Concórdia/SC, o INSS promoveu a correção da titularidade da pensão alimentícia
descontada sobre os rendimentos auferidos pelo Recorrente (fls. 78 e 84/85), passando a constar
sua ex-esposa, Adelina Pereira Bosio, como real beneficiária da verba alimentar, demonstrando,
de fato, que o mesmo estava amparado em instrumento judicial atribuindo-lhe o ônus pelo
pensionamento descontado sobre seus rendimentos e equivocadamente lançado em favor de sua
filha Adriana Pereira Bosio Franckzak, demonstrando o equívoco na constituição do lançamento
fiscal, sobretudo em face da indicação da beneficiária dos alimentos deferidos judicialmente,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na
prova documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário apurado.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito fiscal apurado,
vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade
suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse
sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de
lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original